Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-78.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010144-78.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HURSULA KESSLER - CPF: 009.610.681-67 (RECORRIDO), NAIARA ELEN GOMES DE BARROS - CPF: 042.911.331-54 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), HURSULA KESSLER - CPF: 009.610.681-67 (RECORRENTE), NAIARA ELEN GOMES DE BARROS - CPF: 042.911.331-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n.
1010144-78.2021.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
Hursula Kessler e Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):
Hursula Kessler e Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta:
317

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRADO - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
E
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA
EM 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
– RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que respondem nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos em razão da ausência de contratação de empréstimo consignado, no entanto, deixou de condenar a instituição financeira em danos morais.

A reclamante, em suas razões recursais,
requer a fixação de indenização por danos morais,
por entender que houve ato ilícito ensejador dos danos extrapatrimoniais.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando a comprovação da
contratação do empréstimo, através de plataforma digital, não havendo comprovação nos autos de que houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora alegou ter recebido em sua conta o valor de R$ 13.523,00 (treze mil, quinhentos e vinte e três reais), referente a empréstimo que não contratou.

Narra que recebeu mensagem em seu aparelho celular solicitando a atualização do aplicativo, sob pena de bloqueio. Posteriormente, um preposto da ré teria entrado em contato via telefone solicitando que se dirigisse até a agência bancária para atualizar os dados diretamente no terminal de autoatendimento.

Afirma que, após se dirigir até a agência, terceiros tiveram acesso a sua conta e realizaram empréstimo na monta supracitada.

Sustenta também que tentou resolver administrativamente, porém, sem êxito.

Por sua vez, em que pese a ré alegar que houve contratação por meio digital, não há nos autos qualquer contrato assinado ou outro indicador de que houve a contratação dos serviços pela consumidora, conforme fora reconhecido pelo juízo de origem.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente à mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a declaração de inexistência dos débitos a título de empréstimo não contratado.

Já em relação aos danos morais, que a parte ré alega não ter existido e parte autora almeja a fixação, entendo que também é o caso de aplica-lo, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária, sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na contratação de empréstimo por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pelo banco requerido e
dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, fixando a condenação a título de danos morais na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença recorrida inalterados.

Por consequência,
condeno
o recorrente/demandado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023